Tribunal: STF
Processo: HC 235216
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.985.231/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. MÉRITO RECURSAL NÃO ANALISADO. SÚMULA N. 315/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente, porquanto foi constatado que o acórdão recorrido não apreciou o mérito da controvérsia, além de a parte embargante ter apresentado como paradigma julgados proferidos em habeas corpus.



    2. ‘É inviável a oposição de embargos de divergência em face de acórdão que não julga o mérito do recurso especial, situação que atrai a incidência da súmula 315/STJ, segundo a qual ‘[n]ão cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’ (EAREsp n. 606.623/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe 5/10/2017.)



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, mesmo sob a vigência do novo Código de Processo Civil, os arts. 1.043, § 1º, do CPC e 266, § 1º, do RISTJ delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do julgamento de recursos e ações de competência originária. Não podem, pois, servir como paradigma os julgados relativos a ações constitucionais.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 12, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “[...] o recebimento do Habeas Corpus para que seja confirmada a liminar e reconhecida a ofensa ao direito de liberdade do paciente por ato de ilegalidade e abuso de poder entendendo pela Ilegalidade no julgamento de prejudicialidade do RESP sendo mantido por embargos de divergência e por agravo regimental, determinado a anulação de todas as decisões posteriores a decisão que julgou prejudicado o RESP e determinado a apreciação do mérito do RESP o que preservaria a mais ampla defesa ao paciente. Ainda, caso Vossa Excelência entenda incabível o presente remédio constitucional, poderá apreciar a tese de ofício por tratar-se de flagrante injusto penal.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.985.231/SP, assim fundamentado:



    “A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada:



    Os embargos não reúnem condições de serem processados.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu que o recurso especial restou prejudicado porquanto constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 677.185/SP. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: ‘Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’.



    No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Mencionem-se, ainda, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados desta Corte: EDcl no AgInt nos EAREsp 1.315.422/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 12/11/2020; AgInt nos EREsp 1.768.953/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 10/9/2020; AgInt nos EAREsp 682.226/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 8/5/2020.



    Ressalte-se, ainda, quanto aos julgados AgRg no HC n. 781.355/SP, AgRg no AgRg no HC n. 780.053/MG, e HC n. 445.327/SP, indicados como paradigmas, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em sede de embargos de divergência, não se admite como paradigma acórdão proferido em ações que possuem natureza de garantia constitucional como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção.



    Observe-se que mesmo sob a vigência do novo Código de Processo Civil, os arts. 1043, § 1º, do CPC e 266, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do julgamento de recursos e ações de competência originária. Não podem, pois, servir como paradigma, os julgados relativos a ações constitucionais. A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente os embargos de divergência.



    Como se vê, os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente, porquanto foi constatado que o acórdão recorrido não apreciou o mérito da controvérsia, haja vista a conclusão de que o recurso constituiu-se em mera reiteração do pedido formulado no HC n. 677.185/SP, tendo sido registrado apenas as conclusões do referido writ, que manteve o afastamento do tráfico privilegiado.



    Desse modo, consoante disposto na decisão agravada, incide na espécie o óbice da Súmula n. 315/STJ, uma vez que a questão de mérito do recurso especial não foi analisada pelo órgão colegiado, tendo em vista a incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser ‘inviável a oposição de embargos de divergência em face de acórdão que não julga o mérito do recurso especial, situação que atrai a incidência da súmula 315/STJ, segundo a qual ‘[n]ão cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’ (EAREsp n. 606.623/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe 5/10/2017). A propósito:



    [...]



    Outrossim, como registrado, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, mesmo sob a vigência do Código de Processo Civil, os arts. 1.043, § 1º, do CPC e 266, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do julgamento de recursos e ações de competência originária.



    Não podem, pois, servir como paradigma os julgados relativos a ações constitucionais. Nesse sentido:



    [...]



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa, nas razões do regimental, argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida, pelo que nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 12; grifei).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, que seja “determinado a anulação de todas as decisões posteriores a decisão que julgou prejudicado o RESP e determinado a apreciação do mérito do RESP”, como pretende a defesa.



    Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Ademais, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise da matéria trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator